Tribunal: TJMT
Processo: 1043572-53.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043572-53.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CENTRAL VEICULOS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 08.467.819/0001-75 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CENTRAL VEICULOS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 08.467.819/0001-75 (EMBARGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ATIVO IMOBILIZADO. SIMULAÇÃO. ICMS-ST. MARGEM DE VALOR AGREGADO. MULTA CONFISCATÓRIA. CORREÇÃO PELA SELIC. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação anulatória de débito fiscal, para readequar a multa aplicada e ressalvar a aplicação da taxa Selic como índice de atualização do crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias consistem em: (i) verificar se houve omissão quanto à análise de preliminares e teses de mérito suscitadas pela parte autora; e (
ii
) averiguar a existência de contradição no acórdão quanto à aplicação retroativa da legislação mais benéfica e à menção à Taxa Selic.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada enfrentou todas as teses relevantes, inclusive quanto à legalidade da cobrança de ICMS-ST, à destinação dos veículos e à base de cálculo aplicada.

4. Inexistência de contradição entre o julgamento antecipado do mérito e o indeferimento do pedido por ausência de provas que comprovassem o direito invocado, especialmente porque a parte declinou da produção de outras provas.

5. Correta a redução da multa com base no art. 106, II, "c", do CTN, diante de norma superveniente mais benéfica.

6. A menção à Selic decorre do Tema 1.062 do STF. Ausente nos autos de infração a especificação do índice aplicado, impunha-se a ressalva.

7. Os embargos manejados por ambas as partes revelam mero inconformismo, não havendo falar em vícios aptos a ensejar a alteração do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A insuficiência de provas que demonstrem o direito alegado não configura contradição com o julgamento antecipado do mérito. 2. A aplicação retroativa de penalidade mais benéfica é compatível com o art. 106, II, ‘c’, do CTN. 3. A menção à Taxa Selic como índice de correção é medida de cautela, em observância ao Tema 1.062 do STF, quando ausente no auto de infração a definição do índice aplicado.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 355, I, 494, 1.022; CTN, art. 106, II, "c".

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1430286/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.08.2022,
DJe
20.10.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1689832/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.12.2018,
DJe
19.12.2018; STJ,
AgInt
no REsp 1681460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 03.12.2018,
DJe
06.12.2018; STJ, REsp 1410839/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, 2ª Seção, j. 14.05.2014,
DJe
22.05.2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata
m
-se
de embargos de declaração
opostos
p
or
Central Veículos Comércio e Participações Ltda.

e p
elo

Estado de Mato Grosso
em face do acórdão proferido p
or est
a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
à
unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso de a
pelação
nº
1043572-53.2018.8.11.0041
, conforme ementa transcrita a seguir (Id. 2
69306833
):

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-ST. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE VEÍCULOS. DESTINAÇÃO AO ATIVO IMOBILIZADO. POSTERIOR REVENDA. SIMULAÇÃO NA OPERAÇÃO. MULTA PUNITIVA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal, mantendo os autos de infração lavrados pelo Estado de Mato Grosso em razão do não recolhimento do ICMS/ST na aquisição interestadual de veículos automotores novos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade da exigência de ICMS/ST sobre operações interestaduais de aquisição de veículos; (
ii
) a suposta irregularidade na base de cálculo utilizada pelo Fisco; e (
iii
) a legalidade das multas aplicadas.

III. Razões de decidir

3. A Apelante declarou a aquisição dos veículos como destinada ao ativo imobilizado, porém, em vez de utilizá-los nessa condição, os revendia em licitação, o que evidencia a simulação das operações para reduzir indevidamente a carga tributária. A declaração de destinação ao ativo imobilizado permitia que a empresa evitasse ajustes tributários, já que, se tivesse declarado corretamente a revenda, poderia haver exigência de complementação do ICMS.

4. A simples alegação de que a MVA foi aplicada indevidamente não basta para afastar o lançamento, sendo necessária a comprovação da irregularidade, o que não ocorreu.

5. As multas aplicadas em patamar superior a 100% do tributo devido possuem caráter confiscatório, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser readequadas ao limite de 60%, conforme previsto no art. 47-E, inciso I, alínea “a”, da Lei Estadual nº 7.098/98.

6. A correção monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa Selic, nos termos do entendimento vinculante do STF no Tema 1.062, afastando-se qualquer índice superior eventualmente adotado pelo Estado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A declaração de aquisição de veículos para ativo imobilizado, seguida da revenda em licitação, configura simulação para redução indevida da carga tributária, legitimando a exigência fiscal do ICMS/ST. 2. A simples alegação de aplicação indevida da Margem de Valor Agregado não é suficiente para afastar o lançamento fiscal, sendo necessária prova da irregularidade. 3. Multas aplicadas em percentual superior a 100% do tributo devido possuem caráter confiscatório, devendo ser readequadas ao limite de 60%, conforme legislação estadual vigente. 4. A atualização do crédito tributário deve ser feita com base na Taxa Selic, afastando-se índices superiores adotados pelo Estado."

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.098/98, art. 47-E, inciso I, alínea “a”; CTN, art. 106, II, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1216078 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, DJE 26/09/2019; STF, ARE 1058987
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, DJE 15/12/2017.

Nas razões recursais, a Embargante Central Veículos sustenta a existência de omissão quanto à análise das preliminares de nulidade da sentença, ao argumento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente o mérito com fundamento na suficiência da prova documental, mas, contraditoriamente, utilizou a ausência de comprovação como razão para julgar improcedente a demanda. Tal circunstância, segundo a Embargante, configuraria aplicação indevida do art. 355, I, do CPC e contradição entre os fundamentos e o dispositivo da sentença.

Aduz, ainda, que o acórdão
omitiu-se
quanto à análise da tese de ilegalidade da cobrança do ICMS, uma vez que, nos termos do Convênio ICMS nº 51/00, tanto a revenda
quanto o
destino ao
consumidor final estariam sob o regime de substituição tributária, tornando indevida a exigência. Sustenta também vício na base de cálculo, por suposta majoração com aplicação da MVA de 30%, fato que restaria demonstrado nos autos, ou, subsidiariamente, requer a abertura de instrução para realização de perícia contábil (Id. 294954369).

Por sua vez, o

Estado de Mato Grosso
também opôs embargos, alegando contradição no acórdão quanto à redução da multa punitiva, sustentando que foi aplicado dispositivo posterior à lavratura dos autos de infração, além de defender que a jurisprudência admite a aplicação de multa de até 100% do tributo. Alega, ainda, que a legislação estadual já prevê a aplicação exclusiva da Taxa Selic às CDAs, o que afastaria o interesse recursal quanto a esse ponto (Id. 299533350).

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes. O Estado pugnou pelo desprovimento dos embargos da
Central Veículos
(Id. 299533358), enquanto esta, por sua vez, suscitou preliminar de não conhecimento dos embargos opostos pelo Estado e, no mérito, defendeu sua rejeição, com imposição de multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, por serem manifestamente protelatórios (Id. 302850353).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE
(
RELATOR)

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado,
tratam-se
de embargos de declaração opostos por
Central Veículos Comércio e Participações Ltda.
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão de Id. 291775862, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto.

I. DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A Embargante Central Veículos suscitou, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento dos embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que este não observou as hipóteses legais do art. 1.022 do CPC, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Tal alegação, contudo, não procede.

Observa-se que o Estado de Mato Grosso apontou de forma específica os vícios que entende existentes no acórdão, notadamente a suposta contradição em relação à redução da multa e à aplicação da Taxa Selic.

Ademais, a análise da existência ou não dos vícios elencados no artigo
mencionado
diz respeito ao
exame do
mérito do recurso,
o que, por si só, não é suficiente para obstar o seu conhecimento.

Rejeito, portanto, a preliminar.

II. MÉRITO

Superada a questão preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os embargos de declaração e passo ao exame do mérito.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar eventuais omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais constantes do julgado, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

O artigo 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento:

“Art. 1022:
Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

No mesmo sentido dispõe o Regimento Interno deste Tribunal:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso em análise, a Embargante
Central Veículos Comércio e Participações Ltda.

(1ª Embargante) sustenta a omissão deste Tribunal quanto à análise das preliminares de nulidade da sentença e da tese de ilegalidade da cobrança do ICMS nas operações de revenda, bem como da base de cálculo aplicada. Por sua vez, o Estado de Mato Grosso (2º Embargante) alega contradição no tocante à aplicação retroativa da legislação para redução da multa e, ainda, ausência de interesse de agir quanto à atualização do crédito tributário pela Taxa Selic.

Pois bem.

Quanto aos embargos da 1ª Embargante, não se vislumbra qualquer das omissões alegadas.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as teses jurídicas apresentadas, tanto de ordem preliminar quanto de mérito.

No que tange à ausência de despacho saneador, não se verifica prejuízo, uma vez que os elementos constantes dos autos
mostraram-se
suficientes para o julgamento antecipado, não configurando cerceamento de defesa. Tal entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE COTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (CPC/73, ART. 330, I). CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL (SÚMULA 284/STF). FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS (SÚMULA 283/STF). REQUISITOS DA FRAUDE À EXECUÇÃO (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constatar adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade da dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.430.286/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 20/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...] 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.681.460/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018,
DJe
de 6/12/2018.)

É necessário distinguir entre “prova suficiente para formar convencimento” e “prova suficiente para demonstrar o direito alegado”. O juiz pode concluir pela suficiência do acervo probatório para julgar a causa e, ainda assim, entender que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar seu direito.

Ademais, a parte autora, regularmente intimada para especificar provas, limitou-se a afirmar que as já anexadas eram suficientes, sendo inadmissível que, agora, busque reabrir a fase instrutória.

O julgador, como destinatário da prova, tem discricionariedade técnica para decidir com base no conjunto probatório existente.

No mérito, igualmente não se verifica omissão.

Ficou claro no acórdão que a Embargante, ao indicar os veículos como destinados ao ativo imobilizado, mas revendê-los por meio de licitação, simulou as operações com o intuito de reduzir indevidamente a carga tributária. Tal conduta atrai a incidência do ICMS/ST e a exigência de complementação do imposto quando o valor real de revenda supera o presumido.

Além disso, era ônus da Embargante comprovar que a Margem de Valor Agregado utilizada foi superior à prevista — o que não foi feito. A alegação de que seria necessária produção de prova pericial contábil deveria ter sido apresentada em momento oportuno, o que também não ocorreu.

Assim, não há omissão, mas simples inconformismo com o resultado do julgamento, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Quanto aos embargos do 2º Embargante, também não se constata qualquer vício a ser sanado.

A redução da multa foi determinada com base na retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, uma vez que a Lei Estadual nº 7.098/98, ao inserir o art. 47-E, inciso I, alínea “a”, revogou o art. 45, prevendo penalidade menos gravosa para fatos não definitivamente julgados.

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. NORMA TRIBUTÁRIA SUPERVENIENTE DE CARÁTER PUNITIVO, PORÉM MAIS BENÉFICA. ART. 106 DO CTN. RETROATIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. À luz do art. 106 do CTN, deve-se afastar a aplicabilidade da norma jurídica posterior desfavorável ao contribuinte, devendo ser observado o disposto no artigo 57 da Medida Provisória nº. 2.158-35/2001, com redação atribuída pela Lei nº 12.766/2012, afastando-se os artigos 11 e 12 da Lei n.º 8.212/1991, que comina pena mais severa ao contribuinte, a teor do art. 106, II, "c", do CTN. 2. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp 1689832/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018,
DJe
19/12/2018)

No que tange à Taxa Selic, observa-se que os autos de infração não informam qual índice de correção foi adotado, razão pela qual a ressalva constante no voto foi necessária, em conformidade com o entendimento do STF no Tema 1.062. Se o Estado já aplica a Selic, caberia a ele tê-lo demonstrado oportunamente, o que não ocorreu.

A cautela adotada pelo acórdão, portanto, não caracteriza contradição, mas sim zelo jurisdicional.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, formulado pela Central Veículos, entendo não ser cabível no caso.

A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que apenas se caracteriza o caráter protelatório dos embargos quando estes visam rediscutir matéria já decidida com base em precedentes vinculantes, o que não se verifica aqui:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC."
2.-
No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem,
tratandose
, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto,
negase
provimento ao Recurso Especial". (REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014,
DJe
22/05/2014)

No caso concreto, não se
constat
a abuso do direito de recorrer.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO

os embargos de declaração opostos por Central Veículos Comércio e Participações Ltda. e tampouco os opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025